Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PÚBLICO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES ADMISSIONAIS. INAPTIDÃO. SITUAÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por não encaminhamento de quesitos complementares em relação a laudo pericial já concluído seja porque consignada a preclusão da oportunidade, seja porque o magistrado, destinatário da prova (art. 471, incisos I e II do CPC), reputou desnecessidade da diligência em face do acervo probatório já constante dos autos.

2. Certo que relatório de médico particular apresentado pela apelante é no sentido de sua capacidade para as atribuições do cargo, conclusão em sentido contrário ao que constante dos autos (perícia médica administrativa). 2.1. E para dirimir a controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial, cuja conclusão foi no sentido da inaptidão da apelante para o cargo público de Monitor de Gestão Educacional do Distrito Federal, bem analisada e exposta a situação clínica da apelante. Assim, não se pode reconhecer direito subjetivo à posse no cargo em discussão.

3. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que autorize, ainda que temporariamente, a pretendida ocupação de vaga de pessoas com deficiência enquanto a apelante se recupera de seu quadro clínico. 3.1. Tal provimento violaria o princípio da isonomia (já que ocuparia a vaga de candidato que se inscreveu, desde o início do certame, para ocupar referida cota), além de ofender os princípios da segurança jurídica e da legalidade (já que isto significaria possibilidade de alteração das regras editalícias no curso do certame, verdadeira afronta à tutela da confiança legítima entre a Administração Pública e os demais candidatos).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.